Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730414-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, consubstanciado na suspensão de penalidade aplicada pelo tomador de serviço ao ora agravante no âmbito de contrato administrativo, em razão do não pagamento dos salários dos colaboradores (pessoas que trabalhavam como terceirizadas na PCDF). Alega, a recorrente, que se enquadra na condição de hipossuficiente, pugnando pela concessão integral da gratuidade de justiça, pois vem passando por diversos percalços desde meados de 2021, quando começou a ser incluída de forma indevida em reclamações trabalhistas do grupo Embrase/Personal e passou a sofrer bloqueios judiciais em suas contas devido ao deferimento de constrições cautelares. Subsidiariamente, requer (i) o diferimento do pagamento das custas iniciais ao final do processo pelo fato de não ter condições no momento ou, ainda (ii) parcelamento das custas. Indo além, sustenta que celebrou com a Polícia Civil do Distrito Federal para a prestação de serviços Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF os contratos n. 03, 04 e 05/2019, para a prestação de serviços de suporte administrativo e operacional (técnico em secretariado e cargos automotivos) conforme editais relacionados. Aduz que começou a ser incluída de forma indevida em processos trabalhistas pertencentes ao Grupo Embrase e Personal, ambas em recuperação judicial, de modo que passou a sofrer incontáveis bloqueios nas contas bancárias particulares, que acabaram por dificultar o cumprimento de obrigações financeiras junto a seus fornecedores e colaboradores. Relata que foram instaurados processos administrativos nos quais foi proferida decisão aplicando penalidade de suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o Distrito Federal, com base no art. 7o da Lei n. 10.520/2002. Defende que a penalidade imposta é desproporcional, acarretando-lhe efetivo prejuízo; que a suspensão do direito de licitar é deveras gravosa e de última instância, não protegendo a preservação da empresa e a consecução da atividade econômica da agravante. Pede, assim, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela recursal: a) os benefícios da justiça gratuita; e, b) suspensão da anotação constante no SICAF até o julgamento da ação principal. É a síntese do que interessa. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, não se encontram presentes os requisitos autorizados para concessão da antecipação recursal pretendida. Da Gratuidade de Justiça Em primeiro lugar, certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante destacou sua atual situação deficitária, apresentando documentos relacionados à rescisão de contratos celebrados com o Estado, bem como de endividamento bancário (IDs 39213133//40). Contudo, conquanto os argumentos apresentados pelo recorrente sejam indicativoindicativos de que a agravante possa estar passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Se assim fosse, as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial não precisariam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais. Daí a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos, ao menos nesta sede recursal. Nesse sentido, precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1.A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2.A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos,o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades(enunciado 481 da súmula do c. STJ:"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ousem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar comos encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, “não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Da exclusão de anotação no SICAF Indo além, é certo que a inscrição da agravante no SICAF observou as penalidades previstas na Lei de regência e no contrato celebrado entre as partes, de modo que não merece censura. Cumpre lembrar que o SICAF é o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, mantido pelo Poder Executivo Federal, cujo objetivo é o cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou jurídicas que se interessarem por participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, consoante o art. 1° do Decreto n. 3.722/2001. A anotação constante no SICAF, por parte do Poder Público, possui presunção de legitimidade e veracidade, necessitando de prova cabal para que seja afastada em sede judicial, especialmente em sede de antecipação de tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso dos autos, a partir da documentação anexada ao processo. Desse modo, “a sanção administrativa aplicada à licitante é ato administrativo, que goza de presunção de certeza e legitimidade, razão pela qual somente poderia ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrito ao exame de legalidade, em consideração ao princípio da separação dos poderes” (Acórdão 1403411, 07297154520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, os documentos carreados nesta segunda instância apenas demonstram a aplicação de penalidades por parte do Poder Público, especialmente a rescisão de contratos celebrados com diversos órgãos da União, como o Departamento Penitenciário Nacional, a Justiça Federal de 1o Grau do DF, o Ministério das Relações Exteriores, entre outros, nada havendo que implique que tais penalidades são desproporcionais ou indevidas. De outra senda, a possibilidade de rescisão contratual é prevista nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, bem como nos termos de referência celebrados com o Poder Público. Não há como se avaliar, ademais, se a inclusão da agravada em processos trabalhistas do Grupo Embrase e Personal são indevidos, pois oriundos da Justiça Trabalhista. Por outro lado, o não pagamento de valores aos colaboradores da agravada lotados na PCDF constitui medida grave, que autoriza a aplicação das penalidades descritas na exordial, como a suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o Distrito Federal, mesmo porque possuem previsão legal (Lei no 10.520/2002). Por fim, não se pode concluir que o pagamento de dívidas oriundas de um mesmo grupo econômico é fato imprevisível por parte da empresa, não ensejadora da aplicação de sanções administrativas. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator